Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700317-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Fica prejudicado o julgamento do agravo interno que pretendia apenas a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando este último encontra-se devidamente instruído e pronto para julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em que foi reconhecido o direito de seus filiados à incorporação de expurgos inflacionários em seus vencimentos e ao pagamento das diferenças a serem apuradas. 3. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva que objetiva o recebimento de expurgos inflacionários é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Prescrição afastada. 4. O reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada depende da verificação de tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos. Coisa julgada e litispendência afastadas. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes que prolongue a atuação contenciosa de seus patronos, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que houve o acolhimento da sua impugnação, de tal sorte que se mostra perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido e fixar os honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivamente economizado; c) artigos 337, inciso VI e § 1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, 884 do CC, e 97, 98 e 103, todos do CDC, asseverando que a litispendência/coisa julgada não se configura a partir da extensão da condenação, mas a contar do pedido formulado, o qual foi idêntico ao do cumprimento de sentença. Enfatiza que entender de modo diverso acarretará pagamento em duplicidade e verdadeiro bis in idem, gerando enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 3o, 337, inciso VI e § 1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, 884 do CC, e 97, 98 e 103, todos do CDC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O agravante alega a existência de coisa julgada ou litispendência deste cumprimento de sentença em relação aos processos n. 0709573-34.2019.8.07.0018, 0712613-24.2019.8.07.0018, 0712368-13.2019.8.07.0018, 0709889-47.2019.8.07.0018 e 704587-03.2020.8.07.0018, nos quais os agravados figuram como exequentes. De acordo com a decisão agravada e com os demais elementos dos autos, a liquidação de sentença na origem trata do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, enquanto aqueles processos citados anteriormente tratam da obrigação de pagar referente às perdas do Plano Collor no percentual de 84,32% do período compreendido entre 1o.04.1990 e 23.07.1990. Portanto, observa-se que os processos compreendem percentuais e períodos distintos, ou seja, os pedidos formulados são diferentes, o que afasta a tese do agravante [...] No caso em tela, a parte agravada apresentou a liquidação de sentença na origem, o agravante foi intimado e apresentou impugnação, o que levou à manifestação da agravada em réplica. Em seguida, foi proferida a decisão de acolhimento parcial da impugnação. Observa-se que não há litigiosidade e prolongamento da demanda a ser atribuído à parte agravada, portanto, não se justifica a fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor. Além disso, diferentemente do que alegou o agravante, não houve extinção do feito executivo pelo pagamento integral do débito até o momento” (ID. 47490994). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016